Tribunal: TJSP
Processo: 1021404-18.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Inocorrência de nulidade de sentença, que analisou a petição inicial de acordo com as teses fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
3. Juros

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Inocorrência de nulidade de sentença, que analisou a petição inicial de acordo com as teses fixadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
3. Juros remuneratórios. Taxa. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
4. Arbitramento por equidade dos honorários, em patamar razoável, diante do irrisório proveito econômico, sem perder de vista a baixa complexidade da causa, pois a demanda tem caráter massificado, com consolidação de entendimento sobre as principais questões pela jurisprudência.
5. Sentença reformada, em parte, para determinar a revisão contratual da taxa de juros nos moldes acima, bem como, a restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada compensação com eventual saldo devedor contratual. Sucumbência imposta ao réu. Recurso parcialmente provido.